Tribunal: TJES
Processo: 5003985-50.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003985-50.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZA DA PENHA ALVES DIAS
RECORRIDO: CECM DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - COOPSEFES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003985-50.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
NILZA DA PENHA ALVES DIAS

RECORRIDO:
CECM DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - COOPSEFES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. COBRANÇA INDEVIDA A MAIOR. ESTORNO DO VALOR PAGO A MAIOR DEVIDAMENTE REALIZADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de repetição de indébito em dobro e compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). A controvérsia é assim definida pelo Juízo sentenciante,
in verbis
: “
Cinge-se em analisar se as partes possuem contrato de prestação de serviços, se houve a prestação dos serviços de forma regular pela parte Ré, se a parte Autora restou adimplente, se houve de alguma forma cobrança indevida (fora do objeto do contrato), se houve a resolução administrativa junto a Empresa (estorno de quantia em dinheiro), se houve falha na prestação dos serviços contratados e, por fim, se houve violação a direitos da personalidade capaz de ensejar indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais.
”. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a efetiva cobrança indevida a maior em desfavor da Recorrente é inconteste, sendo admitida pela própria Recorrida. Contudo, percebe-se que, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda e apenas 24 dias depois do desconto indevido, a Recorrida restituiu a referida quantia à consumidora, demonstrando, portanto, que não houve resistência em resolver a questão em âmbito administrativo.

(4). Por isso, no caso dos autos, entendo que os fatos narrados à exordial (desconto em valor superior ao da parcela devida pela consumidora, cujo estorno do montante pago já foi realizado em favor da Recorrente) não deflagram violação à boa-fé objetiva (não havendo que se falar, portanto, em repetição de indébito em dobro) e consubstanciam meros dissabores do cotidiano, insuscetíveis de causarem dano ao direito da personalidade, porquanto inexistentes ocorrências graves e extraordinárias,
in casu,
capazes de provocar abalo significativo da esfera extrapatrimonial da Recorrente, razão pela qual não merece reparos a sentença ora vergastada.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)